Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-16.2024.8.11.0038
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000681-16.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Execução Contratual]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA - CNPJ: 55.979.736/0001-45 (APELANTE), ANGELO DE OLIVEIRA SPANO - CPF: 370.077.048-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO), MATEUS ALQUIMIM DE PADUA - CPF: 205.633.368-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE CONTRATO DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. ENTREGA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS APÓS CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVELIA AFASTADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo Município de Araputanga, para compelir a empresa contratada a cumprir integralmente contrato administrativo firmado por meio de ata de registro de preços, com entrega e instalação de cadeiras odontológicas. A sentença reconheceu o inadimplemento contratual e confirmou a tutela de urgência deferida no início do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contestação apresentada pela empresa ré é tempestiva, afastando a revelia reconhecida em primeiro grau; e (
ii
) saber se houve cumprimento integral da obrigação de fazer no prazo contratualmente estipulado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada pela Apelante foi protocolada no último dia do prazo de 15 dias úteis contados nos termos do art. 224 do CPC, sendo, portanto, tempestiva.

A entrega dos equipamentos e a sua instalação ocorreram apenas após a propositura da ação e a concessão da tutela de urgência, caracterizando inadimplemento contratual.

As dificuldades estruturais alegadas pela Apelante, referentes à infraestrutura do local de instalação, não afastam sua responsabilidade objetiva pelo cumprimento do contrato administrativo.

A posterior execução da obrigação, após ordem judicial, não configura perda de objeto, mas reforça o direito do autor à procedência da demanda, com fundamento no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A contestação é tempestiva quando protocolada no último dia do prazo contado em dias úteis, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, nos termos do art. 224 do CPC. 2. O cumprimento da obrigação contratual após concessão de tutela de urgência não afasta o reconhecimento de inadimplemento contratual.”

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de recurso de apelação interposto por
ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
contra a r. sentença que julgou integralmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA

para determinar o cumprimento integral do contrato.

Em suas razões recursais, a Apelante reitera a tese de tempestividade da contestação,
bem como que
cumpriu integralmente a obrigação de fazer imposta pela liminar,
com a entrega dos
equipamentos em 18
.
03
.
2024 e realizado as instalações, as quais foram dificultadas por falhas na infraestrutura do local de responsabilidade exclusiva do Município.

Requer, assim,
o provimento do apelo com
a reforma da sentença para que seja reconhecida a tempestividade da contestação, afastada
a
revelia e, no mérito, julgada improcedente a demanda, com a consequente extinção da obrigação de fazer e a condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento da
Apelação (I
d
285650387)
.

Sem interesse da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida
-se de recurso de apelação interposto por
ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
contra a r. sentença que julgou integralmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA

para determinar o cumprimento integral do contrato.

A controvérsia
recursal
que permeia a admissibilidade da defesa da Apelante reside na correta contagem do prazo para a apresentação da contestação, cujo termo inicial foi a data da audiência de conciliação.

A Apelante sustenta a tempestividade de sua peça defensiva, protocolada em 17
.
09
.
2024 (I
d
285650368), argumentando que a contagem deveria excluir o dia do começo e incluir o dia do vencimento, conforme o artigo 224,
caput
, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o Município Apelado e a r. sentença (I
d
285650373), corroborada pela certidão cartorária (I
d
285650371), consideraram a contestação intempestiva, fixando o termo final do prazo em 16
.
09
.
2024.

Para a adequada elucidação da questão, impende revisitar os preceitos normativos que regem a contagem dos prazos processuais no ordenamento jurídico pátrio. O artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, quando não houver autocomposição. Adicionalmente, o artigo 219 do mesmo diploma legal preceitua que, na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis. Por fim, o artigo 224,
caput
, do CPC, dispõe que, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

A audiência de conciliação, conforme Termo de Audiência (I
d
285650367), foi realizada em 27 de agosto de 2024, uma terça-feira, e restou infrutífera. A partir dessa data, iniciou-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação da contestação. A interpretação do artigo 224,
caput
, do CPC, que determina a exclusão do dia do começo, é fundamental para a correta aferição da tempestividade. O "dia do começo" é o dia em que o evento processual que deflagra o prazo ocorre, ou seja, a data da audiência. Assim, a contagem dos 15 (quinze) dias úteis se inicia no dia útil subsequente à realização da audiência.

Procedendo-se à contagem dos 15 (quinze) dias úteis a partir do dia 28 de agosto de 2024 (quarta-feira), tem-se
que
o termo final para a apresentação da contestação, considerando-se a exclusão do dia do começo e a contagem apenas dos dias úteis, recaiu sobre o dia 17 de setembro de 2024. A contestação da Apelante foi protocolada precisamente em 17
.
09
.
2024 (I
d
285650368), o que

a qualifica como tempestiva.

A respeito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO E PROPOR RECONVENÇÃO.
TERMO INICIAL. DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA. CONTAGEM. EXCLUSÃO DO DIA DO COMEÇO E INCLUSÃO DO DIA DO VENCIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO
. CONTRATO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DE COMISSÃO. RESULTADO ÚTIL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESNECESSIDADE, EM REGRA. PACTUAÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. POSSIBILIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE DE CONTRATAR. PREVALÊNICA NO DIREITO PRIVADO. 1. Ação de cobrança c/c declaratória de nulidade de cláusula contratual, ajuizada em 2/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 5/8/2021 e concluso ao gabinete em 6/5/2022. 2. O propósito recursal é definir se (I) a contestação e a reconvenção foram protocoladas de forma tempestiva; (...) 9 . Hipótese em que (I) a
audiência de conciliação ocorreu no dia 6/11/2018, ficando esse dia, portanto, excluído, iniciando-se a efetiva contagem a partir do dia 7/11/2018, de modo que foi tempestivo o protocolo da contestação
e da reconvenção no dia 3/12/2018, último dia do prazo, considerando os 4 dias em que houve a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais; e, (II) considerando que não se implementou a condição suspensiva (registro imobiliário) livre e expressamente pactuada pelas partes no contrato de corretagem, a recorrente não adquiriu o direito à remuneração nele previsto, nos termos do art. 125 do CC/2002.10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ - REsp: 2000978 SP 2022/0093650-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023) (g.n)

Pois bem, ainda que considerada tempestiva a peça contestatória,
a tese da Apelante não se sustenta diante do conjunto probatório e da própria dinâmica processual.

A ação de obrigação de fazer foi ajuizada pelo Município de Araputanga em 25
.
06
.
2024 (Petição Inicial, I
d
285648431), sob a alegação de que a Apelante não havia cumprido com a entrega e montagem das cadeiras odontológicas no prazo estipulado na Ata de Registro de Preços nº 069/2023 (I
d
285648433), que era de 30 (trinta) dias corridos após a emissão da Autorização de Compras (empenho, I
d
285648434).

A notificação extrajudicial (I
d
285648436) e os e-mails solicitando a entrega (I
d
285648435) demonstram as tentativas do Município de obter o cumprimento da obrigação antes de recorrer ao Poder Judiciário.

A decisão liminar (I
d
285648442), proferida em 25
.
06
.
2024, determinou a entrega e montagem das cadeiras em 5 (cinco) dias.

As manifestações da Apelante (Petição, I
d
285648447, de 01
.
07
.
2024; Petição, I
d
285650352, de 03
.
07
.
2024; Petição, I
d
285650359, de 08
.
07
.
2024), que informam a entrega e a realização das instalações no mês de julho de 2024,
após
a propositura da ação e a concessão da tutela de urgência, apenas corroboram o inadimplemento inicial que motivou a demanda.

A alegação de que os equipamentos foram entregues em 18
.
03
.
2024, conforme mencionado na contestação (I
d
285650368), não foi acompanhada de prova documental robusta nos autos que demonstrasse a efetiva entrega e, mais importante, a
montagem
dentro do prazo contratual, que era o cerne da obrigação.

Ademais, as dificuldades na instalação, decorrentes de supostas inadequações elétricas e hidráulicas no local, conforme alegado pela Apelante e
demonstrado por e-mails (I
d
285650353, I
d
285650360), conversas de WhatsApp (I
d
285650354), fotos (I
d
285650361) e o manual de pré-instalação (I
d
285650362), não exime sua responsabilidade pelo atraso na conclusão da obrigação.

A Ata de Registro de Preços (I
d
285648433) estabelecia a obrigatoriedade de fornecer, entregar e
montar
as cadeiras odontológicas no prazo de 30 (trinta) dias corridos após a emissão da Autorização de Compras.

A mera entrega dos equipamentos, sem a devida instalação e montagem, não configura o cumprimento integral da obrigação contratual. As comunicações internas da própria Apelante (e-mails I
d
285650353 e I
d
285650360) demonstram que a instalação estava agendada para julho de 2024, ou seja,
após
o ajuizamento da ação e a concessão da liminar, e que a conclusão dependia de ajustes na infraestrutura. Isso reforça a tese do Município de que a obrigação não havia sido cumprida no prazo contratual.

Ainda que houvesse a necessidade de adequações por parte do Município, a Apelante, como contratada em um processo licitatório, detinha o dever de diligência e de comunicação prévia e formal sobre as condições necessárias para a instalação, bem como de buscar soluções ou aditivos contratuais, se fosse o caso. A inércia em cumprir a obrigação no prazo, mesmo diante de supostas dificuldades, e a necessidade de intervenção judicial para compelir a execução, demonstram o inadimplemento que justificou a procedência da demanda.

A r. sentença (I
d
285650373) corretamente concluiu que "na propositura da ação, a parte ré não havia procedido com as instalações dos equipamentos", e que a relação contratual está fundamentada na Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/1993) e na Lei do Pregão (Lei nº 10.520/02), que impõem às partes o dever de cumprir fielmente as cláusulas pactuadas. A Cláusula 9ª da Ata de Registro de Preços nº 069/2023, que estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para entrega e montagem após a emissão do empenho, foi flagrantemente desrespeitada.

A
ssim, a
posterior realização da instalação, ainda que com as ressalvas da Apelante, não descaracteriza o inadimplemento inicial que deu causa à demanda.

Vê-se, então,
que as cadeiras odontológicas somente foram entregues e instaladas após a concessão da tutela de urgência, proferida em 25.06.2024 (Id 285648442), o que evidencia que a obrigação contratual não havia sido espontaneamente adimplida antes da ordem judicial.

Tal circunstância não configura perda do objeto da demanda, mas, ao contrário, reforça a procedência do pedido inicial, à medida que o cumprimento forçado da obrigação se deu por expressa determinação judicial. Nos termos do princípio da causalidade, impõe-se a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, pois foi sua conduta omissiva, ao descumprir o prazo contratual, que deu ensejo à propositura da demanda
.

Por conseguinte, a r. sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e confirmou a tutela de urgência encontra-se em consonância com os elementos fáticos e jurídicos dos autos, devendo ser integralmente mantida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, com a
majora
ção da
verba honorária sucumbencial, fixada em primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para 12% (doze por cento) sobre o mesmo valor, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025